Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005331-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GERSON MEDEIROS
AGRAVADO(S):
MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO e DALMO JOSÉ FRANCO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GERSON MEDEIROS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, nos autos da Ação de Inventário e Partilha n. 0005957-46.2007.8.11.0004, proposta em desfavor de MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO, que indeferiu o pedido de desocupação do imóvel sub-rogado, determinando que o pedido seja requerido nos autos que originou a penhora (Ação de Execução n. 0008796-92.2017.8.11.0004).
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 81708461, o agravado, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que no processo de Execução n 876-92.2017.8.11.0004, foi penhorado e deferida a sub-rogação nos direitos hereditários que cabiam ao executado Dalmo José Franco, no inventário que tramita no juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no qual foi lavrada a decisão que deferiu a adjudicação do bem imóvel ocupado pelos agravados, o qual pretende imitir-se na posse.
Esclarece que não há qualquer conflito ou divergência entre os herdeiros e a viúva meeira, e que o conflito se limita ao antigo cessionário – Dalmo José Franco, cujos direitos hereditários foram penhorados e sub-rogados em execução regular, de modo que o mandado de imissão na posse do imóvel configura mero exaurimento do cumprimento da decisão.
A par do exposto, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel adjudicado no inventário.
Certificado o recolhimento do preparo recursal no ID n. 81725961.
É o relatório. Decido.
Certificada a tempestividade e a regularidade formal, recebo o agravo, na forma do art. 1.015, § único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se os autos originários de inventário, no qual foi requerido, pelo agravante, a imissão na posse de imóvel adjudicado em seu nome, objeto de sub-rogação de direitos hereditários do agravado – Dalmo José Franco.
O togado singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que a desocupação do imóvel sub-rogado deverá ser requerida nos autos do processo de execução n. 8796-92.2017.8.11.0004, em que originou a penhora.
Insurge-se, então, o agravante, buscando a antecipação da tutela recursal, para imitir-se na posse do imóvel sub-rogado, ao argumento de que o mandado de imissão na posse configura mero exaurimento do cumprimento da decisão.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Nesse contexto, não vislumbro a presença dos pressupostos a autorizar a antecipação da pretensão recursal initio littis.
De fato, ao que se afigura como bem pontuou o togado a quo, a imissão na posse do imóvel deve ser reclamada nos autos da ação de execução na qual se deu a penhora do bem, haja vista que, no processo de inventário, houve apenas a cessão dos direitos hereditários ao agravado, no qual fora realizada a penhora no rosto dos autos, a fim de garantir a execução de dívida do herdeiro-executado.
O perigo de prejuízo irreparável não se faz presente, pois não há risco de ineficácia do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora